Tribunal: STF
Processo: RE 1411310
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 665/RG (eDoc. 41).



    O Tribunal regional devolveu o processo ao STF, indicando que já teria aplicado aquela temática (eDoc. 45).



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 10/96. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1996. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORRIDADE MITIGADA E DA IRRETROATIVIDADE. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCISO V DO ART. 72 DO ADCT. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.



    (...)



    6 – Não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1º da Medida Provisória nº 517/94 e suas reedições (inclusive a de nº 1.353/96), pelo Órgão Especial desta Corte (...), prevê o Decreto-lei nº 1.598/77 que a receita bruta operacional não é só a receita da venda dos serviços prestados, como também aquela proveniente dos juros, ganhos cambiais, correção monetária e variações monetárias das operações com recursos financeiros, entre outros. Resta claro, portanto, que a base de cálculo da contribuição ao PIS é composta pela soma destas parcelas. 



    7 – Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas. 



    (grifei)



    Em suas razões recursais, alega que o acórdão recorrido declarou indevidamente a inconstitucionalidade do art. 1º da MP n. 517/94 e suas reedições, com base em decisão do Órgão Especial do Tribunal.



    Aduz que o princípio da anterioridade nonagesimal não é aplicado nas hipóteses de Emenda Constitucional.



    Assevera que o Tribunal de origem entendeu que a recorrida, por ser instituição financeira, estaria desobrigada de recolher a contribuição ao PIS com base em suas receitas financeiras, devendo recolher apenas com base nas parcelas mencionadas no acórdão.



    Afirma que as normas que regulam a tributação do PIS não ofendem os princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a receita bruta operacional não é composta apenas da receita proveniente da venda dos serviços prestados, como também aquela advinda dos juros, ganhos cambiais, correção monetária e variações monetárias das operações com recursos financeiros.



    Concluiu, ainda, que a exigibilidade do PIS, nos moldes da Emenda Constitucional n. 10/1996, deve observar os princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pretendem as impetrantes a suspensão da exigibilidade do PIS, nos moldes previstos pela Emenda Constitucional nº 10, de 07 de março de 1996, no período compreendido entre 01 de janeiro de 1996 até 90 dias da data da publicação da EC nº 10/96, prevalecendo a exigência na forma da Lei Complementar nº 07/70, e no período posterior, garantir seu direito de cacular e recolher a contribuição ao PIS de que trata o inciso V do artigo 72 do ADCT sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto de renda em vigor, afastando a incidência da Medida Provisória nº 1.353/96.



    Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que restou pacificado o entendimento de que a Medida Provisória é instrumento adequado para estabelecer os parâmetros básicos da contribuição ao PIS, tendo-se em consideração o disposto no artigo 73 do ADCT.



    .......................................................................................................



    Com efeito, muito embora uma parcela da contribuição ao PIS venha a compor o Fundo Social de Emergência, é absolutamente claro o mandamento constitucional provisório ao vedar o emprego da medida provisória tão-só e especificadamente na regulação dos aspectos administrativos do mesmo, não da contribuição ao PIS. 



    .......................................................................................................



    Contudo, havendo dita Emenda restabelecido, para o período de 01/01/1996 a 30/06/1997, a alíquota de 0,75% e a base de cálculo anteriormente introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão nº 01/94, que vigorou apenas até 31/12/1995, está sujeita à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, estabelecido no § 6º do artigo 195 da Carta Constitucional, revelando-se inconstitucional a exigência da exação “PIS” nos moldes ali estabelecidos no período de 01/01/1996 a 05/06/1996.



    Considerando que a Emenda Constitucional nº 10/96 foi publicada em 07 de março de 1996 e pretendeu retroagir para alcançar fatos ocorridos em janeiro do mesmo ano, flagrante sua inconstitucionalidade, por violar o § 6º do artigo 195 da Carta Magna. 



    Ressalte-se que o inciso IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal prevê a impossibilidade de ser objetivo de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir direito ou garantia individual. Ora, o princípio da anterioridade, que no caso das contribuições sociais, é de 90 dias (art. 195 § 6º), não pode ser abolido, nem sequer por Emenda Constitucional. 



    .......................................................................................................



    O mesmo Decreto-lei nº 1.598/77, citado linhas acima, dispõe também sobre as parcelas componentes do lucro operacional (que hão de integrar, obviamente, a receita bruta operacional, da qual aquele é extraído) nele estando incluídos, por força dos artigos 17 e 18, por exemplo, os ganhos decorrentes das operações com recursos financeiros, com juros e variações monetárias, bem como os ganhos cambiais realizados no pagamento de obrigações, entre outros.



    Conclui-se, assim, não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1º da Medida Provisória nº 517/94 (bem como de suas reedições, inclusive a de nº 1.353/96) pelo Órgão Especial desta Corte na AMS nº 95.03.052376-1, (...) que a base de cálculo da contribuição sob análise é composta pela soma daquelas parcelas retro citadas. (grifei)



    Da leitura do acórdão recorrido, verifico que, diferentemente do alegado pela recorrente, o entendimento do Tribunal regional não diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria.



    Esta Corte Máxima, ao analisar o RE 578.846/SP, Tema n. 665/RG, concluiu pela constitucionalidade da Medida Provisória n. 517/94 (e suas reedições), bem como asseverou que a base de cálculo da contribuição ao PIS (devida na forma do art. 72, V, do ADCT), para as instituições financeiras, abrange as receitas da intermediação financeira e outras receitas operacionais (decorrentes da prestação de serviços e advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas).



     



    O julgamento do paradigma restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade.



    (...)



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o princípio da isonomia o estabelecimento de alíquotas e de bases de cálculo diferenciadas para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior ou posterior à introdução do § 9º do art. 195 pela Emenda Constitucional nº 20/98.



    5. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou volumosa receita, importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Precedentes.



    6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes.



    7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.



    8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas).



    (...)



    (RE 578.846/SP, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 665/RG, DJe de 6/2/2019, grifei)



    A seguinte tese de repercussão geral foi fixada:



    São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.



    O acórdão recorrido, portanto, ajusta-se a esse entendimento. 



    Nesse sentido:



    TRIBUTO. Contribuição para o PIS. Medida Provisória nº 517/94. Fundo Social de Emergência. Matéria estranha à MP. Receita bruta. Conceito Inalterado. Constitucionalidade reconhecida. Recurso provido. A Medida Provisória nº 517/94 não dispõe sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções na base de cálculo do PIS.



    (RE 346.983/RJ, Segunda Turma, ministro Cezar Peluso, DJe de 14/5/2010)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 517/1994. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 576.213-AgR/MG, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/4/2011)



    Para além disso, no tocante à alegação de que as Emendas Constitucionais não estão sujeitas aos princípios da noventena e da irretroatividade, cumpre notar que, no julgamento do Tema n. 665/RG, esta Suprema Corte também apontou o dever de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade.



    Outrossim, na análise do RE 587.008/SP, Tema n. 107/RG, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A Emenda Constitucional 10/1996, especialmente quanto ao inciso III do art. 72 do ADCT, é um novo texto e veicula nova norma, não sendo mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão 1/1994, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto majorou a alíquota da CSLL para as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/1991. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 



    (RE 587.008-RG/SP, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 10/10/2008, grifei)



    Na mesma linha de entendimento:



    TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). EMENDA CONSTITUCIONAL 17/1997. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF/88, ART. 195, § 6º). PRECEDENTES. 



    1. A contribuição ao PIS só pode ser exigida, na forma estabelecida pelo art. 2º da EC 17/1997, após decorridos noventa dias da data da publicação da referida emenda constitucional.



    2. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. 



    (RE 848.353-RG/SP, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, DJe de 23/5/2016, grifei)



    O acórdão recorrido está em consonância com esses precedentes. Não há espaço para a reforma pretendida.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator